Tribunal: STF
Processo: RE 1273248
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR FRAUDES E IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO INVÁLIDA. VÍCIOS INSANÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO ANULADO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES E FRAUDES – MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS – AUTORES APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL QUE ANULOU O CERTAME - LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. Os demandantes ajuizaram ação ordinária em face do Município de Rio das Ostras, visando a anulação de decreto municipal que invalidou o VI Concurso Público do aludido município, em razão da apuração de fraudes e irregularidades no mesmo, com Termo de Ajustamento de Conduta firmado juntamente com o Ministério Público. Possibilidade de a administração pública rever seus atos, em observância ao princípio da autotutela. Efeitos dessa anulação que serão ex tunc, em virtude dos vícios que tornaram ilegal o ato administrativo. Ausência do alegado direito subjetivo à nomeação postulado pelos apelantes. Inexistência de qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que os recorrentes sequer foram nomeados ou empossados. Não ocorrência de conduta ou ato ilícito praticado pela municipalidade, a ensejar o dever de indenizar. Negado provimento ao recurso” (fl. 13, e-doc. 4). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 26, e-doc. 5). 
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o caput e os incs. I e II do art. 37 e o IX do art. 93 da Constituição da República e argumentam que, “desde a petição inicial, os ora recorrentes reiteram o argumento de boa-fé dos Autores, que não colaboraram com o edital de convocação ou com a contratação da Fundação Trompowsky para condução do concurso. O v. acórdão negou provimento à apelação por entender que a contratação sem licitação da Fundação Trompowsky para realizar o concurso seria ilegal. Essa ilegalidade, por sua vez, justificaria a anulação integral de todo o concurso realizado” (fl. 18, e-doc. 7). 
    Asseveram que “os Autores perderam uma situação jurídica favorável antes reconhecida pela Administração Pública: a condição de aprovados no concurso público homologado. Ao impor aos autores a perda dessa condição, sem o respeito ao contraditório e à ampla defesa, o Município e o acórdão que convalidou o seu posicionamento afrontaram a Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 8). 
    Sustentam que “eventual irregularidade no processo licitatório só alcançaria a relação existente entre o Município de Rio das Ostras e a Fundação Trompowsky. Os Autores em nada interferiram na escolha da banca e não receberam qualquer beneficiamento com a escolha” (fl. 9, e-doc. 8). 
    Assinalam que “o acórdão recorrido violou o princípio da proporcionalidade. Em primeiro lugar, violou-o ao tratar como um único certame os diversos concursos que se realizaram com base no mesmo edital. Se o problema estava na prova aplicada para a carreira ‘A’, não tem sentido anular também a prova aplicada para a carreira ‘B’. Em segundo lugar, violou-o ao ratificar a anulação de todo o concurso quando era possível sanar as irregularidades eventualmente existentes. (...) Por todo o exposto, requer-se o conhecimento e provimento deste recurso por ofensa ao princípio da proporcionalidade, contido no art. 5º, LIV, 37, I e II, da CF/88” (fl. 15, e-doc. 8). 
    3. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação, quando proferida decisão com a ementa a seguir: 
    “OPORTUNIDADE EM EXAME DE RETRATAÇÃO - ORIENTAÇÃO DO STF - TEMA N. 138 - DIREITO ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - CONCURSO PÚBLICO ANULADO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES E FRAUDES - AUTORES APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL QUE ANULOU O CERTAME - LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - MÉRITO ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM - DIVERGÊNCIA NÃO VERIFICADA - Divergência suscitada pela Terceira Vice -Presidência em face de Acórdão paradigma - RE n. 594.296/MG - no qual, o STF, ao julgar o Tema n. 138, fixou a tese de que ‘Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo’. No caso em comento, os demandantes ajuizaram ação ordinária em face do Município de Rio das Ostras, visando a anulação de decreto municipal que invalidou o VI Concurso Público do aludido município, em razão da apuração de fraudes e irregularidades no mesmo, consoante o Termo de Ajustamento de Conduta firmado juntamente com o Ministério Público. Possibilidade de a Administração Pública rever seus atos, em observância ao Princípio da Autotutela. Efeitos dessa anulação que serão ex tunc, em virtude dos vícios que tornaram ilegal o ato administrativo. Ausência do alegado direito subjetivo à nomeação postulado pelos recorrentes. Inexistência de qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que a homologação do certame foi realizada de forma inadequada e ilegal, afastando, desta forma, a validade do ato homologatório, bem assim os demandantes sequer foram nomeados ou empossados. Assim sendo, na hipótese em tela, não restou verificada a divergência apontada. Manutenção do acordão recorrido” (fl. 3, e-doc. 19)
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    5. Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Na hipótese em tela, o certame em debate foi anulado pelo Decreto Municipal n. 762/2013, em decorrência de fraudes e irregularidades na execução e na contratação, sem licitação, da empresa organizadora, reproduzidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Município de Rio das Ostras e o Ministério Público Estadual. 
    Verifica-se que as irregularidades e fraudes suscitadas pelo Ministério Público Estadual não dizem respeito somente as questões das provas, mas também em vícios na contratação da fundação organizadora do certame, comprometendo assim, a lisura, a transparência e a confiabilidade de todo o processo seletivo. 
    Com efeito, o concurso apresentava vícios insanáveis em razão das fraudes que antecederam todas as suas etapas. 
    Insta ressaltar, que a homologação do certame foi realizada de forma inadequada e ilegal, afastando, desta forma, a validade do ato homologatório, bem assim não houve convocação dos candidatos aprovados. 
    É cediço que pode a administração pública anular ou rever seus atos, quando eivados de vícios que o tornam ilegais, ante o exercício da autotutela, na forma disposta nas Súmulas 346 e 473 do STF, in verbis: (…).
    Assim, existe a possibilidade da Administração Pública rever seus próprios atos, com base no Princípio da Autotutela. Aliás, a Administração Pública tem o dever de anular os atos administrativos ilegais (…).
    (...) os efeitos dessa anulação, serão ex tunc, em virtude dos vícios que o tornaram ilegal, motivo pelo qual não há o alegado direito subjetivo à nomeação postulado pelos apelantes. 
    Ressalte-se que os candidatos possuem mera expectativa de direito, uma vez que não foram, sequer, convocados. 
    Neste contexto também inexiste qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que a homologação do concurso, não se revestiu da forma legal aplicável à espécie, afastando sua validade.
    Esclareça-se que a declaração de nulidade do certame não estava condicionada à instauração de procedimento administrativo prévio no qual fosse assegurado o contraditório e o direito à ampla defesa aos candidatos aprovados dentro do número de vagas. 
    Cabe ressaltar que o Termo de Ajustamento de Conduta é um acordo firmado entre o Ministério Público e a parte interessada, no qual a parte se compromete a agir de acordo com as leis, sob pena de multa, tal como dispõe o art. 5°, § 6°, da Lei 7.347/1985. 
    Desta forma, o Município do Rio das Ostras, ao anular o supramencionado concurso, agiu com acerto e de acordo com as normas legais” (fl. 5, e-doc. 19). 
    Assentado por este Supremo Tribunal ser possível à Administração Pública anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, como se deu na espécie. Para rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à ocorrência de “vícios insanáveis em razão das fraudes que antecederam todas as etapas” do concurso e quanto ao fato de que “a homologação do certame foi realizada de forma inadequada e ilegal, afastando, desta forma, a validade do ato homologatório, bem assim não houve convocação dos candidatos aprovados” seria necessário prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário. 
    Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Anulação de certame. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação local e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 699.815-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.4.2014).
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS (EDITAIS). RECLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. 1. Exercício do poder de autotutela da Administração Pública. Nulidade de ato administrativo ilegal. Precedentes. 2. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 760.572-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.10.2013). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 09.12.2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 933.195-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2016).
    6. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 763.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 
    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora